Tribunal: TJDFT
Processo: 0716151-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela pessoa jurídica exequente contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida é nula por não ter sido oportunizada a comprovação da situação financeira e por omissão quanto ao pedido de postergação do pagamento das custas iniciais; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para concessão do diferimento pleiteado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da gratuidade de justiça na origem se deu, não por ausência de comprovação da hipossuficiência, mas sim porque a situação econômica da exequente, comprovada nos autos, não impede o pagamento das despesas processuais no momento do ajuizamento da ação. Ademais, os requisitos para concessão da gratuidade são semelhantes aos necessários para a concessão do diferimento do pagamento. Preliminar rejeitada.
4. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios possui direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Também é possível a concessão de postergação do pagamento das custas iniciais para o final do processo, caso a pessoa jurídica não tenha condições de efetuar o pagamento imediato da quantia, em respeito ao princípio do acesso à justiça.
5. É imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica da pessoa jurídica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça.
6. Os demonstrativos contábeis acostados aos autos indicam que a sociedade empresária possui significativas despesas com assessoria jurídica – R$19.350,00 (dezenove mil trezentos e cinquenta reais) –, com treinamento e capacitação de pessoal – R$13.050,00 (treze mil e cinquenta reais) –, marketing e publicidade – R$31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais) –, além de outras despesas operacionais. Tais elementos sinalizam a existência de capacidade econômica incompatível com a hipossuficiência financeira necessária para a concessão do diferimento do pagamento das despesas processuais, principalmente ao se considerar a modicidade do valor das custas judiciárias neste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.